Tribunal: TJDFT
Processo: 0009312-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009312-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal, na petição de ID 69622820, acompanhada dos documentos de ID: 69622821 e 69622822, impugnou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID: 68675520). Intime-se o SINDIRETA/DF para se manifestar sobre a referida impugnação. Brasília, 14 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR